Tribunal: TCU
Processo: 000.303/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Averiguar se houve a percepção indevida de benefícios de ¿quarentena¿ por Generais das Forças Armadas, em face de supostas propostas de trabalho apresentadas à Comissão de Ética da Presidência (CEP) da Presidência da República.

Inteiro teor:
Acórdão 7235/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na concessão de benefícios de quarentena, supostamente cometidas por: (a) Marco Antônio Freire Gomes, Luiz Eduardo Ramos, Almir Garnier Santos e Garigham Amarante Pinto, em face de supostas propostas de trabalho apresentadas à Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP/PR); (b) Fábio Faria, Bruno Bianco e Marcelo Sampaio, em decorrência da possível dispensa indevida de quarentena; e (c) outros dez servidores públicos, devido a suposta prática de simulações para o recebimento do benefício da quarentena no âmbito do Poder Executivo Federal Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer a representação por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinente; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 35) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.303/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.